Tribunal: TJDFT
Processo: 0027573-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ACESSÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. COBRANÇA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PRESERVAÇÃO (RESOLUÇÕES BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10). TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.251.331-RS). TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. LEGITIMIDADE. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS E RESSARCIMENTO DE PROMOTORA DE VENDAS. SERVIÇO. GÊNSE. INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA ILEGAL. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO SUBJACENTE E INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). INOCORRÊNCIA APELO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A pretensão volvida à revisão de cláusulas contratuais e repetição de parcelas indevidas encerra natureza pessoal, e, diante da natureza que ostenta, não estando sujeita a regulação especial, está sujeita ao prazo prescricional aplicável às ações fundadas em direito pessoal, aperfeiçoando-se no interstício de 10 (dez) anos, consoante a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, contados da data da celebração do negócio, que demarca o momento do nascedouro da pretensão, que, manifestada antes do implemento do interregno, obsta a afirmação da prescrição.
2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
3. A tarifa de cadastro ou outra denominação congênere é passível de ser exigida uma única vez, ao início do relacionamento entabulado entre consumidor e a instituição financeira, pois, aliado ao fato de que é legitimada sua cobrança pelo órgão regulador competente - Resoluções BACEN no 2.303/96, 3.518/07, 3.693/09 e 3.919/10, - emerge dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira volvidos à viabilização do estabelecimento do vínculo - pesquisas cadastrais, preparação de cadastro etc., legitimando o reembolso dos seus custos, e, outrossim, não se divisando abusividade concreta em sua exigibilidade e ponderada a expressão pecuniária com o valor do contrato firmado, torna-se inviável sua invalidação ou mitigação, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 1036 do estatuto processual (REsp no 1.251.331 - RS).
4. Conquanto a cobrança das tarifas de avaliação de bens, de serviços de terceiros e ressarcimento de promotora de vendas derive de previsão encartada no instrumento firmado, a apreensão de que o contrato não consigna a origem e destinação dos encargos, resultando na constatação de que foram exigidos do mutuário sem sua prévia cientificação, violando o dever anexo de informação que encarta o legislador de consumo (CDC, art. 6o, III), conduz à certeza de que, independentemente do montante que alcançam, se destinam pura e simples à transmissão ao consumidor dos custos inerentes aos serviços fomentados pela instituição financeira, que deveria assumi-los por estarem encartados nos seus custos operacionais, o que é suficiente para transmudar a cobrança em vantagem abusiva e objetivamente aferível ante a subsistência de acessórios desguarnecidos da corresponde causa subjacente legítima.
5. As tarifas de registro de contrato e de inclusão de gravame eletrônico consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, por serem inerentes às suas atividades, mas, não sendo vedadas por ato normativo originário do órgão regulador, contando com expressa previsão contratual e evidenciados os custos experimentados pelo agente financeiro, conferindo lastro subjacente aos acessórios, afigura-se legítima sua cobrança e transmissão ao mutuário.
6. Evidenciado pelo agente financeiro que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos do serviço, devidamente aparelhada em disposição contratual que encerra essa previsão, não deixando álea para dúvida sobre a imputação do acessório ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifa correlatas – registro de contrato e inclusão de gravame -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança.
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, assegurada a compensação (CPC/73, art. 21).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.